Tribunal: TJSP
Processo: 1001413-47.2023.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de seguro de responsabilidade civil – Havendo a propositura de ação indenizatória pelo terceiro prejudicado, o curso do prazo prescricional, para o segurado demandar o segurador tem início da data em que toma ciência da demanda ajuizada pelo terceiro (Código Civil, art. 206, § 1o, II, a), o que ocorreu em maio de 2019 – Tendo a presente ação sido

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de seguro de responsabilidade civil – Havendo a propositura de ação indenizatória pelo terceiro prejudicado, o curso do prazo prescricional, para o segurado demandar o segurador tem início da data em que toma ciência da demanda ajuizada pelo terceiro (Código Civil, art. 206, § 1o, II, a), o que ocorreu em maio de 2019 – Tendo a presente ação sido ajuizada somente em abril de 2023, considerando o termo inicial do lapso prescricional na data da citação na ação intentada pelo terceiro, a prescrição se consumou, pois ultrapassado o lapso temporal de um ano previsto em lei – Recurso desprovido.